Tribunal: TJSP
Processo: 2004015-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO CUMULADA COM DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. Decisão saneadora que rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça deferida à autora e indeferiu a denunciação da lide. Inconformismo do requerido. Cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere a gratuidade da justiça ou acolhe pedido de sua revogação, mas não contra a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO CUMULADA COM DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. Decisão saneadora que rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça deferida à autora e indeferiu a denunciação da lide. Inconformismo do requerido. Cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere a gratuidade da justiça ou acolhe pedido de sua revogação, mas não contra a que rejeita este último. Rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Indeferimento da denunciação da lide mantido, haja vista tratar-se de questão que se resolve somente através do nexo de causalidade. Possibilidade de ação de regresso autônoma (art. 125, § 1o, do CPC). Decisão mantida. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004015-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCOS
FABIO IANNI PEREIRA DE CASTRO, é agravada ANA LÚCIA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004015-80.2020.8.26.0000 -Voto no 5696
2
Agravo de Instrumento no 2004015-80.2020.8.26.0000
Agravante: Marcos Fábio Ianni Pereira de Castro
Agravada: Ana Lúcia da Silva
Foro: Central Cível (5a Vara Cível)
Juiz de Direito: Gustavo Coube de Carvalho
Voto no 5696
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO CUMULADA
COM
DANOS
MORAIS,
MATERIAIS
E
ESTÉTICOS. Decisão saneadora que rejeitou a
impugnação à gratuidade da justiça deferida à
autora
e
indeferiu
a
denunciação
da
lide.
Inconformismo do requerido. Cabimento de agravo
de instrumento contra decisão que indefere a
gratuidade da justiça ou acolhe pedido de sua
revogação, mas não contra a que rejeita este
último.
Rol
taxativo
do
art.
1.015
do
CPC.
Indeferimento da denunciação da lide mantido, haja
vista tratar-se de questão que se resolve somente
através do nexo de causalidade. Possibilidade de
ação de regresso autônoma (art. 125, § 1o, do CPC).
Decisão mantida. Recurso conhecido em parte e, na
parte conhecida, desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Marcos Fábio Ianni Pereira de Castro contra a r. decisão trasladada à
fl. 10, a qual foi exarada nos autos da ação de indenização por erro
médico cumulada com danos morais, materiais e estéticos, ajuizada por
Ana Lúcia da Silva, sendo oportuna a transcrição do trecho a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004015-80.2020.8.26.0000 -Voto no 5696
3
“(...) Rejeito a impugnação porque a gratuidade
processual foi deferida à autora com base na declaração de
fls.186, cuja presunção de veracidade não foi superada pelos
elementos trazidos pelo réu, tendo, ao contrário, sido
confirmada pelas informações e documentos trazidos em
réplica pela primeira.
Indefiro a denunciação da lide porque não estão
presentes as hipóteses do art. 125 do Código de Processo
Civil, lembrando que a intervenção 'não será admissível
quando o reconhecimento da responsabilidade do denunciado
suponha seja negada a que é atribuída ao denunciante'
(RSTJ 84/202 in Theotonio Negrão et al., CPCLPV, art. 70:
3, Saraiva, 45a ed., p. 196). (...)”.
Inconformado, sustenta o recorrente que a agravada é
pessoa bem sucedida, estando isenta do pagamento do imposto de renda
como pessoa física tão somente para os rendimentos recebidos pela
previdência social, mas não sobre os que auferem como empresária.
No mais, alega que o indeferimento da denunciação da
lide caracteriza-se cerceamento à defesa do agravante, uma vez que
todos
os procedimentos
profissionais
executados por este eram
supervisionados pelo denunciado, Dr. Nawiton Dias da Silva, médico
cirurgião ginecologista, sendo este último, inclusive, o médico
responsável pela internação da recorrida.
Pugna, por fim, pela reforma da r. decisão guerreada,
de modo a revogar a gratuidade da justiça concedida à agravada, bem
como para chamar à lide o denunciado Nawiton Dias da Silva.
Recurso tempestivo, tendo o recorrente comprovado o
recolhimento do preparo (fl. 09).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004015-80.2020.8.26.0000 -Voto no 5696
4
Registre-se, inicialmente, que, no presente caso,
possível se mostra o imediato julgamento do recurso pelo órgão
Colegiado para apreciar a matéria ventilada, prestigiando-se, assim, os
princípios da celeridade e economia processuais.
E, nesse passo, malgrado a irresignação e a argumentação despendida, o presente recurso comporta parcial
conhecimento e, na parte conhecida, não provimento.
Cuida-se de recurso interposto contra a r. decisão
saneadora que rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça deferida à
autora, ora agravada, e indeferiu a denunciação da lide requerida pelo
agravante.
Pois bem.
No tocante gratuidade da justiça, o Código de
Processo Civil é expresso quanto ao cabimento do recurso de agravo de
instrumento:
“Art.
101.
Contra
a
decisão
que
indeferir
a
gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de
instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra
a qual caberá apelação”.
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as
decisões interlocutórias que versarem sobre:
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação”.
Como se vê, é admissível agravo de instrumento
contra decisão interlocutória que indefere a gratuidade da justiça ou
acolhe pedido de sua revogação, mas não contra a que rejeita este
último.
Destarte, na lição de Humberto Theodoro Júnior:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004015-80.2020.8.26.0000 -Voto no 5696
5
“O
Código
de
1973
impunha como regra a interposição de agravo retido contra as decisões
interlocutórias, admitindo a modalidade de instrumento
apenas quando a decisão fosse suscetível de causar à parte
lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de
inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a
apelação era recebida (art. 522 do CPC/73). A orientação do
novo Código de Processo Civil foi diversa, na medida em que
enumerou um rol taxativo de decisões que serão impugnadas
por meio de agravo de instrumento. Aquelas que não constam
dessa lista ou de outros dispositivos esparsos do Código
deverão ser questionadas em sede de preliminar de apelação
ou contrarrazões de apelação.” (in Curso de Direito
Processual Civil, vol. III, 47a. ed.
São Paulo, Saraiva,
2015, p. 1303).
Assim, fazer valer a pretensão do agravante, qual seja,
dar a referido dispositivo legal interpretação extensiva, seria retornar
ao sistema processual anterior, que admitia a interposição de agravo de
instrumento contra toda e qualquer decisão interlocutória.
Desta feita, outro é o meio que deve ser eleito para
análise desta insurgência, o que deverá ser oportunamente observado
pelo ora agravante.
Acerca disso, leciona Humberto Theodoro Júnior, in
Novo Código de Processo Civil Anotado, 20a edição, página 1123, nota
art. 1.015:
“Agora,
se
a
matéria
incidental
decidida
pelo
magistrado 'a quo' não constar do rol taxativo do art. 1.015,
que autoriza a interposição de agravo de instrumento, a
parte prejudicada deverá aguardar a prolação da sentença
para, em preliminar de apelação ou nas contrarrazões,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004015-80.2020.8.26.0000 -Voto no 5696
6
requerer a sua reforma (art. 1.009, § 1o). Vale dizer, a
preclusão sobre a matéria somente ocorrerá se não for
posteriormente impugnada em preliminar de apelação ou nas
contrarrazões.”
Já no que concerne à denunciação da lide, como bem
ponderou o Juízo a quo ao citar Theotonio Negrão:
“Não será admissível quando o reconhecimento da
responsabilidade do denunciado suponha seja negada a que é
atribuída ao denunciante.” (RSTJ 84/202
in Theotonio
Negrão et al.. Novo Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor. 47a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p.
234).
Corroborando essa assertiva, embora o denunciado
fosse o médico responsável pela internação da agravada e o agravante
alegue que era supervisionado por ele, esta relatoria compartilha do
mesmo entendimento do Prof. Rui Stoco, que diz que:
“(...) Se o dano verificado não está na linha causal
do procedimento, ação ou omissão do chefe da equipe, mas
decorre de ato independente de qualquer dos membros da
equipe, só se poderá imputar a culpa a quem lhe deu causa.
A questão se resolve tão só através do nexo de
causalidade.”
(in
Tratado
de
Responsabilidade
Civil:
Doutrina e Jurisprudência. 8a ed. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, p. 651).
Ademais, nos termos do art. 125, § 1o, do CPC, o
indeferimento do pedido de denunciação da lide não acarretará qualquer
prejuízo ao recorrente, visto que este poderá, se o caso, exercer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004015-80.2020.8.26.0000 -Voto no 5696
7
direto de regresso por ação autônoma.
Quanto à afirmação do agravante de que é vedado o
fornecimento do prontuário médico de pacientes à pessoa que não seja a
própria paciente ou o médico responsável por sua internação, certo é
que, se solicitado como meio de prova, o Juízo a quo, entendendo
necessário, poderá determinar a extração de cópias dele, não havendo
necessidade de denunciar a lide somente para essa finalidade.
Daí porque, ante todo o exposto, CONHECE-SE DO
RECURSO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGA-SE
PROVIMENTO.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora